Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JJUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, no dia 19/12/2020, trafegava com seu veículo pelo Areal, em Águas Claras, a poucos metros do acesso ao Pistão Sul, na via paralela ao Posto Ipiranga, quando caiu em um buraco existente na via, o que ocasionou danos no veículo. Requereu reparação material (R$1.230,00) e morais.
2. Trata-se se de recurso (ID29944772) interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$1.230,00 ao autor, a título de reparação dos danos materiais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor/recorrido e a conduta omissiva a ela atribuída (existência de buraco), tampouco a velocidade que se encontrava ou se conduzia com prudência. Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, porquanto a juntada da foto de um buraco, de um pneu furado e de uma localização no DF juntadas não têm o condão de comprovar o alegado acidente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
4. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Restando comprovados esses três requisitos, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
5. No caso, todos os requisitos se encontram suficientemente demonstrados nas provas documentais, por meio das fotos do buraco em via pública, dos danos causados aos pneus e da nota fiscal correspondente ao reparo do veículo (ID29944712), o que evidencia o nexo de causalidade entre a omissão culposa do Distrito Federa (ausência de conservação da via) e o dano material suportado pelo autor/recorrido.
6. O réu/recorrente, por sua vez, não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Assim, a omissão culposa do Distrito Federal em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, enseja sua responsabilidade pela reparação do dano, em atenção à teoria da culpa administrativa.
7. Com efeito, cabível é a condenação do réu/recorrente ao pagamento dos danos patrimoniais comprovadamente experimentados pela parte autora/recorrida.
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal do ente estatal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.